Tribunal: CARF
Processo: 15922.000273/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15922.000273/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.127 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Recorrente
HOPI HARI S/A E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1998 a 31/01/1999
PRAZO
DECADENCIAL.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do
prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na expedição da
Súmula Vinculante no 8.
PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A contagem do prazo decadencial deve ser interpretada em consonância com
os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em especial no § 4o
do art. 150, no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista
no art. 173, inciso I do CTN, na hipótese da inexistência de pagamento parcial
ou da comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Thiago Duca Amoni (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000273/2007-12
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.127 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000273/2007-12

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da Decisão-Notificação no
21.426.4/0012/2005 da Delegacia da Receita Federal do Brasil - Previdenciária em Jundiaí/SP
(fls. 127/143) que julgou PROCEDENTE o lançamento fiscal, conforme ementa da decisão:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA EM OBRA DE
CONSTRUÇÃO CIVIL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
INDEVIDA EXIGÊNCIA DO SAT.
O proprietário, o incorporador, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária,
qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são
solidários com o construtor, e estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das
obrigações para com a Seguridade Social. Inteligência do artigo 30, inciso VI da Lei n°
8.212/91.
Havendo recusa, sonegação ou apresentação deficiente de qualquer documento, ou se a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real dos segurados a
seu serviço, serão apuradas por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário, de acordo com os §§ 3° e 6° do art. 33
da Lei 8.212/91.
Não houve cerceamento ao direito à ampla defesa nem desrespeito ao instituto da
solidariedade estabelecido pela Lei n° 8.212/91, o qual não prevê beneficio de ordem.
O prazo de quinze dias estabelecido pelo § 1° do artigo 37 da Lei n° 8.212/91 não
cerceia o direito de defesa dos notificados.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
O presente processo trata da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD
DEBCAD no 35.806.520-8 (fls. 02/15), consolidado em 08/03/2005, no valor total de R$
482.009,11, referente às Contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte
da empresa e dos segurados, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa, decorrentes de riscos ambientais do trabalho, em razão da
responsabilidade solidária pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social na
contratação de serviços prestados na área de construção civil, prestados pela empresa GEVISA
S/A.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 26/30), temos que:
1. Constitui fato gerador do lançamento a mão de obra contida nas notas
fiscais de prestação de serviços emitidas pela empresa contratada,
GEVISA S/A;
2. A responsabilidade solidária decorrente da contratação de serviços é
exigível já que a HOPI HARI S/A, empresa contratante, não comprovou o
recolhimento das contribuições sociais incidentes sobre a remuneração dos
segurados obrigatórios envolvidos nos serviços prestados pela empresa
contratada;
3. Serviram de base para a constatação do fato relatado pela fiscalização os
livros Diário e Razão de 06/98 a 01/99, e parte das Notas Fiscais de
Prestação de Serviço, sendo que para as não apresentadas foi lavrado o AI
n° 35.806.550-0;
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.127 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000273/2007-12

4. Antes da lavratura da Notificação Fiscal, foram realizadas todas as
diligências pertinentes no sentido de verificar a eventual apuração de
debito já quitado ou parcelado junto ao prestador de serviços, relacionado
com a presente cessão de mão-de obra;
5. Como não havia ação fiscal na empresa e tampouco comprovação de
regular recolhimento das contribuições, apurou-se a remuneração
envolvida na contratação através de aferição indireta, com base em 40%
sobre o valor bruto das notas fiscais/faturas de serviços, com base no
artigo 33, parágrafos 3° e 6°, da Lei n° 8.212/91 e alterações introduzidas
pelo Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social
aprovado pelo Decreto n° 356/91, com as alterações introduzidas pelo
Decreto 612/92, nos artigos 50, 52, 53 e 54.
A empresa GEVISA S/A, devedora principal, tomou ciência da NFLD, via
Correio, em 16/03/2005 (fl. 32), mas não apresentou defesa.
O contribuinte HOPI HARI, por sua vez, tomou ciência da NFLD, via Correio,
em 15/03/2005 (fl. 31) e, em 30/03/2005, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls.
35/56, instruída com os documentos nas fls. 57/125, cujos argumentos estão sumariados no
relatório da Decisão-Notificação recorrida.
O Processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal do Brasil -
Previdenciária em Jundiaí/SP para julgamento, onde, através da Decisão-Notificação no
21.426.4/0012/2005, julgou no sentido de considerar PROCEDENTE o lançamento fiscal.
O Contribuinte tomou ciência da Decisão-Notificação, via Correio, em
11/10/2005 (fl. 146) e, inconformado com a decisão prolatada, em 11/11/2005, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 149/171, instruído com os documentos nas
fls. 172/320., onde, em síntese:
1. Preliminarmente, aduz que carece de fundamento a corresponsabilidade
atribuída aos diretores da empresa, tornando-se imperiosa a reforma da
decisão para que se promova a exclusão;
2. Argumenta que o direito da Seguridade Social de constituir seus créditos já
foi alcançado pela decadência por entender que as contribuições
previdenciárias devem obedecer ao prazo quinquenal previsto no § 4° do
artigo 150 do Código Tributário Nacional;
3. Afirma que a fiscalização não esgotou todos os meios para a averiguação
dos valores devidos e por essa razão entende ser desnecessário o
arbitramento efetuado;
4. Alega que o arbitramento somente deve ser utilizado em casos de total
impossibilidade de recomposição do valor devido;
5. Informa que a prestação de serviços foi realizada nas dependências da
empresa contratada, razão pela qual deduz que não há que se falar em
responsabilidade solidária com relação às contribuições previdenciárias
devidas pela empresa prestadora de serviços;
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.127 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000273/2007-12

6. Aduz também que a responsabilidade solidária é subsidiária e por essa
razão só pode ser exigida do contribuinte solidário somente na hipótese de
não ser cumprida pelo contribuinte responsável;
7. Afirma ser inconstitucional a exigência do SAT e se insurge contra a
utilização da Taxa SELIC para o cálculo de juros moratórios;
8. Solicita a realização de prova pericial para a verificação de toda a
documentação apresentada.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Em 13/03/2006 a Secretaria da Receita Previdenciária de Jundiaí/SP apresentou a
Contrarrazões de Recurso às fls. 449 a 453.
O Processo foi encaminhado para a 04a CaJ - Quarta Câmara de Julgamento do
Conselho de Recursos da Previdência Social para julgamento, onde, em 27/09/2006, por
unanimidade, através do Acórdão Decisório no 229/2006 (fls. 456/459), decidem em
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA a fim de que a autoridade fiscal esclareça:
i.
Se houve fiscalização total na empresa prestadora que englobe, total ou
parcialmente, o período objeto do presente lançamento;
ii.
Se, em nome da prestadora, consta adesão a parcelamentos especiais
(REFIS e PAES);
iii.
Se há registro de CND de baixa emitida em favor da prestadora dos
serviços.
No Acórdão Decisório proferida a 04a CaJ também considera ser indispensável
que a autoridade fiscal analise a documentação juntada pela empresa tomadora de serviços em
sede recursal para que se verifique eventual elisão da responsabilidade solidária.
Através do Ofício no 21.426.4/066/2006 (fl. 460) a empresa GEVISA S/A foi
cientificada da Decisão-Notificação e do Acórdão Decisório, via Correio, em 16/11/2006 (fl.
461), mas restou silente durante o prazo concedido para apresentação de Recurso.
Em resposta aos questionamentos constantes do Acórdão Decisório a autoridade
fiscal emitiu a Manifestação Fiscal de fls. 486 a 487 onde:
a) Informa que não consta dos nossos sistemas informatizados informação de
adesão a parcelamentos especiais, não há registro de CND de baixa
emitida pelo sistema e também não consta fiscalização total na empresa;
b) Esclarecer que a análise solicitada da documentação juntada pela empresa
tomadora de serviços já foi efetuada quando da emissão da Decisão-
Notificação de fls. 127 a 143 e das contrarrazões pelo então Serviço de
Contencioso Administrativo Previdenciário em Jundiaí em 13/03/2006,
conforme fls. 449 a 453.

É o relatório.

Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.127 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000273/2007-12

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Decadência
Trata o presente lançamento de contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados da empresa executora de obras de construção civil
(GEVISA S/A), no período de 06/98 a 01/99, pelas quais o HOPI HARI S/A, na condição de
contratante dos serviços, responde solidariamente.
Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na expedição
da Súmula Vinculante no 8, publicada em 20/6/2008, verbis:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
A partir de tal entendimento, a contagem do prazo decadencial deve ser
interpretada em consonância com os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em
especial no § 4o do art. 150, no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista no
art. 173, inciso I do CTN, na hipótese da inexistência de pagamento parcial ou da comprovação
de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, senão vejamos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Nesse sentido, foram editadas as Súmulas CARF de números 99 e 101, assim
redigidas:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.127 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000273/2007-12

cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Dessa forma, dado que o contribuinte foi cientificado do lançamento em
10/03/2005, e tendo em vista que o lançamento se refere às competências de 06/98 a 01/99, deve
ser declarada a decadência do crédito tributário, independente se a contagem do prazo seja
realizada nos termos do art. 150, § 4o, como do art. 173, I do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a decadência do crédito tributário.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital